Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745263-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BATISTA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observo que constou na decisão de ID 23538477 o CNPJ da empresa cessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. como sendo 00.057.240/0001-22 (matriz). Todavia, a empresa que pretende a habilitação nos autos, na qualidade de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOÃO BATISTA DE SOUZA, é a sua filial de CNPJ 00.057.240/0036-52 (ID 25651544 e ID 21934002). Assim, por tratar-se de mero erro material verificável de plano, corrijo-o, de ofício, para que conste da referida decisão que o CNPJ correto da cessionária é o 00.057.240/0036-52. Ficam mantidos os demais termos. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência da presente retificação. Retornando os autos sem impugnação, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac